Tribunal: CARF
Processo: 37280.002175/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37280.002175/2006-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.309 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVÍNCIA BRASILEIRA DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 205-01.132, e que foi totalmente admitido para que seja rediscutida a seguinte
matéria: "exclusão do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005. Período de renovação de
CEBAS para o triênio 2004/2006 pendente de decisão final pelo CNAS, deferido em grau de
reconsideração pelo art. 39 da MP 446/2008, com efeitos retroativos". Segue a ementa da
decisão:
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
São devidas as contribuições previdenciárias a partir da decisão definitiva quanto ao Ato
Cancelatório de Isenção.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da QUINTA CAMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, Por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 150, §4° do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37280.002175/2006-66
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002175/2006-66

CTN, acatada a preliminar de decadência de parte do período a que se refere o
lançamento para provimento parcial do recurso e no mérito mantidos os demais valores
lançados, nos termos do voto do Relator. Ausência justificada do Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Júnior.
Conforme a autuação fiscal e o relatório da decisão recorrida:
A entidade teve seu pedido de renovação do CEBAS, para o triénio 01/01/2001 a
31/12/2003, indeferido pelo CNAS, por meio da Resolução CNAS 164, de 14/09/2001,
publicada no DOU de 18/09/2001. Com base no art. 9° da Resolução CNAS 177, de
10/08/2000, a entidade dirigiu ao próprio CNAS um Pedido de Reconsideração, o qual
foi indeferido pela Resolução CNAS 92, de 16/07/2002, publicada em 19/07/2002.
Inconformada interpôs recurso ao Ministro, que negou provimento em 21/03/2005, com
fundamento no Parecer CJ 3471/2005, de 17/03/2005.
A presente NFLD foi lavrada devido à entidade, apesar do ato cancelatório em questão,
não efetuou os recolhimentos das contribuições previstas no art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, assim como as destinadas a Outras entidades (art. 94 da Lei 8.212/91).
Ao negar provimento ao recurso voluntário, a decisão recorrida entendeu que:
“[...]a isenção cessa a partir da data em que a empresa comete a irregularidade”; “a recorrente
não possuía a renovação do certificado para o período de 2004 a 2006”; “como a recorrente não
era portadora do Certificado, não há razão para que não se lance as devidas contribuições”; “em
pesquisa, pela internet, do processo 71010.00254/2003-16, que solicitava Certificado para o
triénio de 2004 a 2006, verifica-se que a Resolução no 41, de 15/03/2007, [...] resolveu indeferir
o pedido de renovação do CEAS”.
A recorrente ainda opôs embargos de declaração argumentando que: “tramitava
perante aquele órgão [CNAS] pedido de reconsideração da decisão indeferitória da renovação do
Certificado (doc. anexo), ainda pendente de apreciação quando do julgamento do recurso
voluntário da ora embargante, em 07/10/2008”; “em 07/11/2008, foi editada a Medida Provisória
n° 446, publicada no DOU de 10/11/2008, que dispôs no seu art. 39”; “por força do referido
dispositivo legal, o pedido de renovação do Certificado da embargante para o triénio 2004/2006
foi automaticamente deferido”.
Os embargos foram monocraticamente inadmitidos nos seguintes termos:
Como se verifica facilmente, o processo foi julgado em 07/10/2008, [...], data da sessão
de julgamento.
O certificado do sujeito passivo foi concedido devido a alteração legislativa que ocorreu
em 07/11/2008, no mês seguinte, data da edição da Medida Provisória 446/2008, [...].
Quanto à apresentação de certidão do CNAS, fls. 0862, a mesma data de 08/10/2010,
anos depois, e, também, confirma que na data do julgamento a entidade não possuía
certificado, que só foi deferido devido à alteração legislativa citada, posterior à decisão.
Portanto, como na data da decisão a entidade não possuía o certificado, como consta no
acórdão embargado, que só ocorreu em data posterior à decisão, por alteração legislativa
posterior, não há como alegar suposta omissão em análise.
Em seu recurso especial, a recorrente afirmou que a decisão recorrida divergiria
dos paradigmas 2401-02.253 e 2302-002.743. Segundo sua alegação, deveria ser cancelada a
autuação relativamente a período coberto por pedido de renovação do CEBAS ainda não
definitivamente julgado.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002175/2006-66

O despacho prévio de admissibilidade examinou o acórdão paradigma no 2302-
002.743 e concluiu pela existência de divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
O acórdão paradigma deu provimento parcial ao concluir pelo cancelamento da
autuação fiscal relativamente ao período coberto por pedido de renovação do CEBAS
ainda não definitivamente julgado, em razão da MP 446 de 2008.
Não foi examinado o acórdão paradigma 2401-02.253.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que:
- [...] o suposto acórdão paradigma 2302-002.743, proferido em 18/09/2013, se deparou
com situação fática diversa, uma vez que naquele contexto havia solicitação de
renovação com respaldo na mencionada Medida Provisória, pedido este que, no
momento da prolação do julgado, já teria sido deferido;
- o julgado recorrido, diante do processo no 44000.001736/2006-74 que não se
encontrava pendente de decisão administrativa (uma vez que inexistia qualquer recurso
interposto dentro do prazo legal), entendeu inexistir qualquer possibilidade de conferir à
contribuinte a isenção fiscal das contribuições previdenciárias referentes à cota patronal.
Este foi o contexto em que proferido o acórdão no 205-01.132.
Diante da extinção do mandato da Conselheira Relatora originária, os autos foram
distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conversão do Julgamento em Diligência
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas as decisões recorrida e
paradigma 2302-002.743 foram proferidas em contextos fáticos e jurídicos distintos, de modo
que é necessária a conversão do presente julgamento em diligência, para que seja analisado, em
sede de admissibilidade prévia, o acórdão 2401-02.253, que não foi objeto de análise porque foi
dado seguimento ao recurso apenas com base naquele outro julgado paradigmático (acórdão
2302-002.743).
Melhor explicitando, em juízo de probabilidade é possível afirmar que a decisão
recorrida também poderia ter adotado a mesma solução do acórdão paradigma se tivesse
enfrentado a mesma situação do acórdão 2302-002.743; e que a decisão paradigmática também
poderia ter adotado a mesma solução do acórdão recorrido se estivesse presente a mesma
situação fática aqui sob julgamento.
As diferentes molduras fáticas e jurídicas podem explicitar as diferentes soluções
e, portanto, descabe cogitar de interpretação divergente.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002175/2006-66

Quando do julgamento do paradigma 2302-002.743, realmente já havia sido
editada a Medida Provisória 446, de 7 de novembro de 2008, o que não ocorreu na presente
situação, tanto é assim que foram liminarmente inadmitidos os embargos da contribuinte ao
argumento de que:
Como se verifica facilmente, o processo foi julgado em 07/10/2008, [...], data da sessão
de julgamento.
O certificado do sujeito passivo foi concedido devido a alteração legislativa que ocorreu
em 07/11/2008, no mês seguinte, data da edição da Medida Provisória 446/2008, [...].
Quanto à apresentação de certidão do CNAS, fls. 0862, a mesma data de 08/10/2010,
anos depois, e, também, confirma que na data do julgamento a entidade não possuía
certificado, que só foi deferido devido à alteração legislativa citada, posterior à decisão.
Como explicitado pela Fazenda Nacional:
[...] o suposto acórdão paradigma 2302-002.743, proferido em 18/09/2013, se deparou
com situação fática diversa, uma vez que naquele contexto havia solicitação de
renovação com respaldo na mencionada Medida Provisória, pedido este que, no
momento da prolação do julgado, já teria sido deferido.
A edição da Medida Provisória foi o ponto fundamental sobre o qual se amparou a
decisão paradigmática, como se vê nos trechos abaixo, que de forma expressa consideraram os
seus efeitos para os fins de considerar que a contribuinte estaria acobertada por certificado
válido:
Todavia, é de se registrar que embora a emissão do Ato Cancelatório da ser analisado o
fato de que às fls. 78, do processo, consta Certidão emitida pela Secretária Executiva do
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, afirmando que a entidade protocolou
pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente – CEBAS através do
processo 71010.003698/200648, em 23/11/2006, e foi publicado o deferimento por
força do artigo 37 da Medida Provisória 446, de 07 de novembro de 2008, sendo o
período de validade da renovação de 23/11/2006 a 22/11/2009. A Certidão ainda afirma
que a situação certificada refere-se até 21/01/2010, data da última informação constante
do Sistema de Informações do CNAS – SICNAS. A Certidão foi emitida em
09/11/2010.
Assim, de todo exposto, podemos inferir que foi emitido o Ato Cancelatório da Isenção
Previdenciária Patronal em 23/09/2008 sem direito a recurso por parte do contribuinte, o
que estava expresso na legislação; mas que em 07/11/2008, a MP 446/2008 deferiu a
renovação do CEBAS da entidade, cuja solicitação tinha sido efetuada ainda em 2006,
mais precisamente em 23/11/2006. Portanto, é de se ver que quando o Ato Cancelatório
foi emitido em 23/09/2008, não era definitiva a falta do Certificado que originou a
cassação da isenção.
[...]
Assim, considerando os efeitos da Medida Provisória 446/2008, cujos atos praticados
durante a sua vigência permanecem válidos e eficazes, entendo que não pode subsistir o
levantamento do crédito patronal das contribuições previdenciárias para o período de
01/2008 a 09/11/2008, tampouco a obrigação acessória de informar em GFIP os dados
relativos a estas contribuições, porque a entidade detinha, neste período o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos, sendo inapropriado o cancelamento da isenção com base
na falta de tal documento.
Em contexto diverso, a decisão recorrida foi proferida antes da edição de tal MP e
o Presidente de Turma ainda inadmitiu os embargos de declaração com base nesse fundamento
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002175/2006-66

(de inexistência da MP). Veja-se, a propósito, que o recurso voluntário e o seu complemento –
até pela cronologia dos fatos – não trataram de tal diploma normativo, ainda não editado àquela
época.
Logo, o acórdão paradigma 2302-002.743 parece inapto para a comprovação da
divergência, e entendo que os autos devem retornar para a Presidência de Câmara, a fim de seja
complementado o exame de admissibilidade e seja analisado o paradigma 2401-02.253, trazido
pelo contribuinte em seu apelo recursal a partir das efls. 933.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 992
DF CARF MF
Original